Tribunal: TJBA
Processo: 0046472-61.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0046472-61.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ODACIR CAPELATO FILHO, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, RENATA ASTOLFO COUTINHO SANTOS

APELADO: CARLOS JOSE SANTOS DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE MARINHO MENDONCA, FELIPPE CARDOZO VICHIETT DA SILVA, MARINA BASILE

A2

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto por BTU Bahia Transportes Urbanos Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e, por conseguinte, deixou de conhecer do recurso de apelação por deserção.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside na possibilidade de concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica, sem comprovação de sua insuficiência financeira, bem como na legalidade da decisão que considerou deserto o recurso de apelação.

III. Razões de decidir: A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas depende da comprovação da hipossuficiência financeira, conforme estabelece o art. 98 do CPC/2015 e a Súmula 481 do STJ. A ausência de comprovação da incapacidade financeira e a inércia da parte mesmo após intimada para recolher as custas ensejam o reconhecimento da deserção do apelo. A decisão agravada aplicou corretamente o disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, ao exigir o preparo recursal e considerar deserto o apelo diante da ausência de recolhimento.

IV. Dispositivo e tese: Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica requer a comprovação da sua insuficiência financeira. A ausência de recolhimento do preparo, sem concessão da gratuidade, impõe o reconhecimento da deserção do recurso.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 0046472-61.2011.8.05.0001, em que figuram como agravante
BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA

e como agravado
CARLOS JOSE SANTOS DA SILVA E OUTROS,
ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA